Tribunal: STF
Processo: Rcl 82368
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução da Comarca de Campo Grande, que, no âmbito do Mutirão Processual Penal - Pena Justa, indeferiu a aplicação do Tema 506 de Repercussão Geral ao caso concreto, por ausência de identidade com o processo paradigma. 



    Alega-se que “o requerente se enquadra nas hipóteses prevista no mencionado mutirão carcerário, bem como no tema 506, uma vez que foi processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0001033-73.2019.8.12.0026), contudo, tinha em depósito aproximadamente 13 g (treze gramas) da substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’”. 



    Sustenta-se, ainda, que “a natureza do narcótico (‘maconha’), a pequena quantidade (13 gramas), a falta de outros elementos que caracterizam o tráfico (ex.: espécie em dinheiro, balança, atividade suspeita) e as condições em que se teria desenvolvido a ação demonstram que a substância entorpecente se dirigia ao próprio uso do acusado (v. art. 28, § 2º, Lei n.º 11.343/060)”. 



    Pede-se a procedência da reclamação para desclassificar o delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, com a consequente aplicação do Tema 506.



    É o relatório. Decido.



    2. O presente reclamo, no entanto, não merece guarida.



    2.1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O § 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Lado outro, o § 5º do referido dispositivo estabelece ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, salvo nas hipóteses em que: (i) esteja comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a interposição e julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e (ii) reste demonstrada a teratologia da decisão impugnada. Tais requisitos são essenciais e cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza a pretensão.



    2.2. Na situação posta sob exame, todavia, verifico que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    2.3. Não bastasse, não identifico que a autoridade reclamada tenha atuado de forma teratológica ao deixar de aplicar o Tema 506 de Repercussão, por meio do qual o STF firmou as seguintes teses:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    No caso concreto, a autoridade reclamada entendeu que não existe identidade entre a situação narrada e o referido tema, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 3):



    No presente caso, ainda que a quantidade de droga apreendida esteja abaixo do parâmetro de 40 (quarenta) gramas de maconha, comprova-se a prática do tráfico de drogas, posto que o apenado vinha comercializando drogas na região. Assim, resta afastada a tese do uso pessoal, que foi suficientemente demonstrados na Ação Penal n. 0001033-73.2019.8.12.0026, com notícias de comercialização anterior. 



    Tais elementos se apresentam de forma consistente nos autos originários, não deixando dúvidas de que a conduta se enquadra no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, afastando-se, portanto, a aplicação da tese do Tema 506. 



    Logo, constata-se que os fatos que renderam ensejo à condenação são substancialmente distintos da situação fática do Tema 506 do STF. Embora o precedente tenha estabelecido presunção relativa de uso pessoal nos termos do limite quantitativo fixado, o caso concreto apresenta elementos objetivos e contextuais que afastam tal presunção, revelando indicativos de tráfico de drogas e incompatibilidade com a configuração da conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



    Diante do exposto, em observância à técnica do distinguishing, INDEFIRO a aplicação da tese firmada no referido julgamento, por ausência de identidade substancial entre os marcos fáticos dos casos comparados.



    Ao prestar informações, a autoridade reclamada reiterou que, embora a quantidade de maconha apreendida estivesse abaixo do parâmetro de 40 gramas, restou comprovado o intuito de comercialização, sobretudo por mensagens extraídas do celular do acusado (eDOC 10, p. 3).



    Nesse contexto, não há como dissentir dessa conclusão sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.



    Portanto, não verifico teratologia na aplicação do Tema 506 de Repercussão Geral. 



    3. Pelo exposto, nos termos do §1° do art. 21, c/c o parágrafo único do art. 161, ambos do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente